Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728165-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEGRIA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. Intime-se a recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de cinco (05) dias, de modo a ajustá-las as exigências do art. 1.021, § 1o, do referido Codex. Brasília, DF, em 08 de abril de 2022 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator